Tribunal: TJDFT
Processo: 0728494-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728494-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DULCE FERREIRA SILVA, THALES FERREIRA SILVA, POLYANNA FERREIRA SILVA VILANOVA, JULYANNA FERREIRA FARACO SILVA BARBOSA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Considerado o comprovante de pagamento do preparo à vista da certidão de ID 69646089, desconsidere-se o despacho de ID 69824501. P.I. Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator